Tribunal: CARF
Processo: 10880.997404/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997404/2009-41
ACÓRDÃO
1202-001.641 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO RECONHECIDO EM VALOR SUPERIOR AO
INFORMADO EM PER/DCOMP.
O reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de IRPJ deve ser
limitado ao valor do crédito informado no PER/DCOMP. O princípio do
formalismo moderado não permite que o Órgão Julgador administrativo
decida “ultra petita”, concedendo um crédito que não foi objeto de
requerimento dentro do prazo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.641 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997404/2009-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora Recorrente contra despacho decisório que deixou de reconhecer o direito
creditório pleiteado e, consequentemente, não homologou as compensações declaradas.
Consta dos autos deste processo que a Recorrente transmitiu DCOMP no
24029.40315.191007.1.3.02-7790, indicando crédito de saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2006. O crédito foi utilizado em compensação de débitos confessados na referida DCOMP no
24029.40315.191007.1.3.02-7790
e
nas
DCOMP
06590.82826.191007.1.3.02-0580
e
28100.60460.141107.1.3.02-4069 vinculadas à DCOMP original.
Naquela ocasião, a Recorrente pleiteou crédito no valor de R$ 1.353.326,00. A
Recorrente informou em sua DCOMP apenas o pagamento de estimativa do mês junho de 2006,
no mesmo valor de R$ 1.353.326,00, deixando de indicar outras parcelas de composição do saldo
negativo, que haviam sido informadas em sua DIPJ.
Por essa razão, o despacho decisório deixou de homologar a compensação por
inexistência de saldo negativo disponível, uma vez que a Recorrente apurou IRPJ devido, no valor
de R$ 7.153.589,38.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.641 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997404/2009-41
3
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando erro no
preenchimento da DCOMP, inclusive no valor informado a título de saldo negativo, demonstrando
as outras parcelas de composição do saldo negativo, além da estimativa de junho de 2006
informada em DCOMP.
Em homenagem ao princípio da verdade material, a DRJ passou a analisar a
composição do saldo negativo apurado pela Recorrente para verificação do valor de seu direito
creditório.
A partir daí a DRJ confirmou o recolhimento no valor de R$ 10.093.904,69 pago a
título de imposto de renda por estimativa, a parcela de R$ 93.932,21 a título de IRRF e R$
35.373,81 a título de IRRF Órgãos, autarquias e fundações.
Além disso, a DRJ aumentou o valor de IRPJ devido para fins de apuração do saldo
negativo de R$ 7.153.589,38 para R$ 7.754.972,22, por ter constatado a glosa de prejuízos
compensados indevidamente no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 2.363.531,35.
Destaque-se que a referida glosa foi objeto de auto de infração discutido nos autos
do processo administrativo sob no 16561.000211/2008-92.
Dessa forma, diante das parcelas confirmadas e o ajuste no IRPJ devido, a DRJ
reconheceu a existência de saldo negativo, no valor de R$ 2.468.238,48. No entanto, considerando
que a Recorrente pediu em sua DCOMP o reconhecimento de crédito no valor de R$ 1.353.326,00,
o direito creditório foi reconhecido observando o limite constante do pedido formulado pela
Recorrente ao transmitir a DCOMP original sob no 24029.40315.191007.1.3.02-7790.
Assim, a DRJ entendeu por bem julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no
valor de R$ 1.353.326,00, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso defendendo a tese de erro de fato no
preenchimento de sua DCOMP e alegando que o saldo negativo reconhecido pela decisão
recorrida (R$ 2.468.238,48) deveria ser utilizado em sua totalidade para compensação nos autos
do presente processo, razão pela qual pretende ver reformada a decisão recorrida na parte em
que limitou o aproveitamento do crédito até o limite do pedido formulado em DCOMP (R$
1.353.326,00)
Ademais disso, apresentou argumentos para ver confirmadas parcelas de IRRF sob o
código 8767 e afastado o ajuste no IRPJ devido realizado pela DRJ na apuração do saldo negativo
da Recorrente.
É o relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.641 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997404/2009-41
4
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como visto acima, são três os pontos controvertidos em sede de recurso voluntário:
(i) a limitação do valor do saldo negativo ao valor informado na DCOMP; (Ii) impossibilidade de
revisão de apuração do IRPJ; e (iii) regularidade das retenções realizadas por Órgãos Públicos.
A apreciação dos dois últimos argumentos está condicionada ao acolhimento do
primeiro, uma vez que o provimento do recurso quando aos dois últimos aspectos teria o condão
de majorar o saldo negativo apurado de R$ 2.468.238,48 (reconhecido pela DRJ) para R$
3.230.884,64 (defendido pela Recorente).
Contudo, a discussão sobre o real valor do saldo negativo revela-se inócua na
medida em que a Recorrente limitou o seu pedido ao valor de R$ 1.353.326,00, que foi
integralmente reconhecido pela decisão recorrida, com a correspondente homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
Por mais que o processo administrativo tributário seja regido pelo princípio da
verdade material e formalismo moderado e ainda que um mero erro de fato no preenchimento da
DCOMP não possa servir de obstáculo intransponível para apreciação do crédito, entendo que não
é possível confirmar direito creditório para além do pedido formulado pelo contribuinte, estando
acertada a decisão recorrida no sentido de limitar o valor do saldo negativo ao valor informado no
PER/DCOMP.
Nesse sentido, entendo ser inaplicável a Súmula CARF no 168, visto que seus
precedentes não tratam da hipótese de julgamento ultra petita. Veja-se:
 No acórdão 9101-004.573, o erro analisado caracterizou-se pela real
natureza de saldo negativo de imposto ao invés do informado pagamento
indevido ou a maior;
 No acórdão 9101-004.140, foi reconhecido erro no preenchimento da
DCOMP quanto ao ano-calendário a que se referia o saldo negativo
pleiteado;
 No acórdão 9101-004.717, também se discutia a natureza do crédito
pleiteado pela Recorrente, que a exemplo da situação analisada no acórdão
9101-004.573, indicou pagamento indevido ao a maior quando o correto
seria saldo negativo de IRPJ;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.641 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997404/2009-41
5
 No acórdão 1401-004.022, o contribuinte indicou crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ e, posteriormente, requereu o reconhecimento
de saldo negativo de CSLL;
 No acórdão 1401-003.158, o contribuinte indicou em PER/DCOMP crédito
de pagamento indevido ou a maior de CSLL e, posteriormente, demonstrou
que o crédito seria decorrente de saldo negativo de CSLL;
 No acórdão 1301-004.122, foi reconhecido erro no preenchimento da
DCOMP quanto ao ano-calendário a que se referia o saldo negativo
pleiteado;
 No acórdão 1301-004.333, foi reconhecido erro no preenchimento do
PER/DCOMP no qual foi informado crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa quando o correto seria crédito de saldo negativo de
IRPJ;
 No acórdão no o 1201-003.112, discutiu-se a natureza do crédito utilizado
para compensação de estimativas dos meses de janeiro e fevereiro que
compuseram o saldo negativo pleiteado pela Contribuinte;
 No acórdão no 9101-004.185, admitiu-se a retificação de DCOMP, após a
ciência do despacho decisório, para alterar o exercício de apuração do saldo
negativo de IRPJ;
 No acórdão no 9101-003.150, o contribuinte informou crédito de pagamento
indevido ou a maior e teve análise do crédito requerido como saldo
negativo; e, por fim,
 No acórdão no 9101-002.203, analisou-se caso no qual o contribuinte não
transcreveu em sua DCOMP a totalidade das retenções de IRRF sofridas, o
que impossibilitou o cruzamento das informações inseridas na DCOMP com
aquelas constantes de sua DIPJ.

Como se vê, embora se admita que erros no preenchimento da declaração de
compensação não podem gerar um obstáculo insuperável para a análise do crédito pleiteado, isso
não autoriza o julgador administrativo a reconhecer crédito em valor superior ao pleiteado. Esse é
o entendimento manifestado no acórdão 1401-003.860, de relatoria do Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2001
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO SUPERIOR AO FORMALIZADO EM PER.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.641 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997404/2009-41
6
Configuraria decisão ultra petita o deferimento por parte da autoridade julgadora
administrativa de crédito do sujeito passivo perante a União em montante
superior àquele formalizado perante a autoridade da RFB por meio de Pedido de
Ressarcimento/Restituição - PER.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTE
No mesmo sentido, veja-se a ementa do acórdão no 1301-006.335, de relatoria do
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2002 DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ULTRA PETITA.
A fiscalização não pode ultrapassar o solicitado pelo contribuinte em Dcomp,
alcançando-lhe direito creditório além do pleiteado, exceto se o suposto erro em
que se funda a linha argumentativa do sujeito passivo encontrasse robusto e
indubitável lastro na documentação carreada aos autos.
Por essas razões, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos na parte em
que limitou o reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 ao
valor do crédito informado em DCOMP no 24029.40315.191007.1.3.02-7790.
Assim, considerando que todo o crédito requerido pela Recorrente em sua DCOMP
já foi reconhecido na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, o recurso
voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 370
DF CARF MF
Original